Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729095-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA GORETE FERREIRA ALVES, CLAUDIANA MARIA ALVES FERNANDES IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. BRUNO TRELINSKI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva das pacientes MARIA GORETE FERREIRA ALVES e CLAUDIANA MARIA ALVES FERNANDES, presas em 17/07/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal (autos n. 0721231-90.2025.8.07.000). Consta na decisão impugnada (ID 243125233 dos autos de origem) que: “Após compulsar detidamente os autos, vislumbro que não houve alteração no arcabouço fático que ensejou a decretação da prisão preventiva (autos associados), pois subsistem provas acerca da materialidade do delito de estelionato, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor das investigadas, para tanto, mencionar os relatos ofertados pelas vítimas e o depósito do proveito da fraude na conta bancária de titularidade de Claudiana Maria Alves Fernandes, circunstâncias que revelam a persistência do fumus comissi delicti. Ademais, em que pese a conduta apurada não ter importado na prática de violência ou grave ameaça à pessoa, a representada Maria Gorete Ferreira Alves ostenta condenação penal transitada em julgado. Não bastasse, as representadas estão sendo investigadas por outras condutas semelhantes, o que sugere uma escalada criminosa a ser contida, impondo-se a pronta ação estatal. Tais circunstâncias, sopesadas conjuntamente, revelam o risco de reiteração delituosa e, portanto, autorizam a segregação cautelar para resguardo da ordem pública. A segregação cautelar é cabível na presente hipótese à vista do art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. As condições inerentes à hipótese, em especial o risco de reiteração delituosa, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão. Em razão do exposto e atento ao comando legal previsto no art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 04/2021 – TJDFT, mantenho a prisão preventiva das investigadas Maria Gorete Ferreira Alves e Claudiana Maria Alves Fernandes. Por conseguinte, traslade-se para os autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva das investigadas. Outrossim, por se tratar de investigadas presas preventivamente, intime-se o representante do Ministério Público com vista à adoção das providências cabíveis. Intimem-se.” Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que: “A prisão preventiva das requerentes foi decretada sob o nebuloso fundamento de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em meros indícios de autoria e materialidade delitiva”. Sustenta que: “Claudiana Maria Alves Fernandes se trata de ré primária, ou seja, não possui antecedentes criminais, possui uma filha menor de idade, possui endereço fixo e emprego lícito (...)”. Menciona que: “Maria Gorete é pessoa idosa, possuindo mais de 60 anos, tem sérios problemas de saúde, como pressão alta, diabetes e cirrose, e está na fila para transplante de fígado, o que demonstra a gravidade de seu quadro clínico. Além disso, possui já agendado uma consulta de retorno para o dia 05/08/2025 (...)”. Argumenta que: “A decisão que manteve a prisão preventiva sequer ponderou as questões essenciais, como o estado de saúde de Maria Gorete e as circunstâncias favoráveis a Claudiana, simplesmente as ignorando, mesmo diante do estado de risco iminente à vida da paciente idosa”. Verbera que que inexiste, no caso, qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória e que antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado a regra é a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência. Assim, o impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor das pacientes. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em apreço, conforme informado pelo impetrante, a pretensão deste writ é a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva das pacientes MARIA GORETE FERREIRA ALVES e CLAUDIANA MARIA ALVES FERNANDES, presas preventivamente no dia 17/07/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal. Ressalte-se que a prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). No presente caso, a Decisão que decretou a busca e apreensão na residência e a prisão preventiva das pacientes expôs os seguintes fundamentos (autos n. 0721539-29.2025.8.07.0003): “(...) após compulsar os autos, observo que existem, em sede de cognição sumária, elementos acerca da materialidade do suposto delito de estelionato e indícios suficientes de autoria em desfavor das representadas, bastando, para tanto, mencionar os relatos ofertados pela vítima e que os valores foram creditados na conta bancária de Claudiana Maria Alves Fernandes, circunstâncias que configuram o fumus comissi delicti. Ademais, vislumbro que, apesar da conduta apurada não ter importado na prática de violência ou grave ameaça à pessoa, a representada Maria Gorete Ferreira Alves ostenta condenação penal transitada em julgado. Não bastasse, as representadas estão sendo investigadas por diversas outras condutas semelhantes, o que revela uma escalada criminosa. Tais circunstâncias, sopesadas conjuntamente, demonstram o risco de reiteração delituosa e, portanto, autorizam a segregação cautelar para resguardo da ordem pública. Assim, satisfeito encontra-se, também, o requisito do periculum libertatis. Registro, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros crimes, pois constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que fornece uma resposta pronta e efetiva à sociedade em situações deste jaez”. Por um lado, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Por outro lado, tem-se que não estão presentes os pressupostos necessários à segregação cautelar das pacientes em razão da fragilidade das provas acerca da autoria delitiva e porque não evidenciado o risco concreto à ordem pública. Em síntese, extrai-se das declarações contidas na Ocorrência n. 1.623/2025-1 (ID 243086870 dos autos de origem), que a vítima narrou: “que seu cunhado, (...), mais um amigo, chamado (...), levaram a sua residência, no dia 09/04/2025, por volta de 08h00, uma desconhecida, empregada do instituto chamado MARIA GORETE. Que a desconhecida, empregada do instituto chamado MARIA GORETE, que fica localizado no endereço QNO 05, Cj P casa 09, Ceilândia. Que a desconhecida disse que, MARIA GORETE, teria interesse em comprar sua residência, que é uma chácara. Que a declarante foi ao instituto para iniciar uma negociação com a MARIA GORETE no dia 09/04/2025. Que a declarante autorizou a desconhecida tirar diversas fotos da chácara. Que após a desconhecida tirar as fotos, a desconhecida, enviou essas fotos para MARIA GORETE. Que MARIA GORETE seria a compradora da chácara. Que MARIA GORETE informou que para comprar a chácara, a chácara devia ter a documentação completa. Que a declarante informou que não tinha o Registro no GEL e demais documentações. Que MARIA GORETE disse que resolveria essa pendência. Que MARIA GORETE disse que para resolver a pendência seria necessário o pagamento. Que MARIA GORETE solicitou inicialmente a quantia de R$ 28.260,00, no dia 10/04/2025. Que MARIA GORETE solicitou mais R$ 27.500,00, no dia 11/04/2025. Que MARIA GORETE solicitou mais R$ 330,00, no dia 11/04/2025. Que a declarante pagou todos esses valores via PIX, nas datas solicitadas para a conta da filha de MARIA GORETE: Agencia: 1842.2, Conta Corrente: 6664-5, Bradesco. Pix: 61998777626 - Celular, CLAUDIANA MARIA ALVES FERNANDES. Que MARIA GORETE, na data de hoje, 12/04/2025, pediu mais dinheiro para a declarante. Que após a declarante pedir os comprovantes de pagamento da documentação, MARIA GORETE, falou que somente passaria esses comprovantes após a declarante ir ao cartório e passar a documentação para o nome de MARIA GORETE. Que a declarante informa que MARIA GORETE não comprova o pagamento da documentação. Que a MARIA GORETE não realizou o pagamento devido”. Convém destacar que a conduta que está sendo atribuída às pacientes (estelionato) não envolve, nas circunstâncias elementares, violência ou grave ameaça à pessoa e que não há, nos autos de origem, relatos de testemunhas que corroborem a versão apresentada pela vítima. Ademais, não há indicativos concretos de que as pacientes pretendam furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irão perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Além disso, quanto à paciente MARIA GORETE FERREIRA ALVES, é inegável que o histórico de crimes praticados deve ser levado em consideração quando se examina pedido de concessão de liberdade. No entanto, a reincidência, por si só, especialmente quando não específica, não justifica a prisão preventiva quando as circunstâncias do caso concreto não indicam a necessidade da medida (STJ, HC 618.229/SP, 2020/0265760-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 20/10/2020, publicado em 26/10/2020). A paciente CLAUDIANA MARIA ALVES FERNANDES, por sua vez, é primária, com residência fixa e condições pessoas favoráveis, cenário no qual a jurisprudência desta corte já entendeu pela concessão da ordem. Veja-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, o acusado é primário, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e, apesar da variedade de drogas apreendidas, a quantidade de cada uma é pequena. 3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado ao paciente - tráfico de drogas – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1852710, 0714979-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) (Grifou-se) Assim, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública. Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM, para conceder às pacientes MARIA GORETE FERREIRA ALVES e CLAUDIANA MARIA ALVES FERNANDES a liberdade provisória, sem fiança, com a expedição de alvará de soltura, mediante a imposição de: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; e, c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA, devendo as pacientes ser colocadas em liberdade se não estiverem presas por outro motivo. Na ocasião da soltura, intimem-se as pacientes sobre as medidas acima. Oficie-se ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juízo do 2a Vara Criminal de Ceilândia, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator